Tribunal: TJMT
Processo: 0014339-42.2018.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0014339-42.2018.8.11.0004
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: GUIOMAR RUWER
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, proveu o recurso parcialmente, nos termos da seguinte ementa (id. 115888487):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INCIDÊNCIA INDEVIDA – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – DECOTE DO CALOR DA DÍVIDA – NECESSIDADE – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PATAMAR CONDIZENTE COM O TRABALHO DESEMPENHADO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O excesso de execução decorreu da cobrança da comissão de permanência, no cálculo apresentado pelo banco, cuja incidência foi considerada indevida pelo sentenciante.
A restituição de valores indevidamente pagos, é decorrência lógica de eventual excesso na cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira. Todavia, deve ser realizada de forma simples, quando não evidenciada a má-fé, que, aliás, não se presume.
É inviável redução dos honorários advocatícios quando fixado em montante condizente com o trabalho desenvolvido pelos causídicos. (N.U . 0014339-42.2018.8.11.0004, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 16/11/2021.
A parte recorrente alega violação ao artigo 85 do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que deve ser aplicado no presente caso o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios, uma vez que foi o recorrido que deu causa ao ajuizamento da execução.
Assevera que os honorários foram fixados em patamar exacerbado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser diminuído em patamar ínfimo considerando a atuação na causa.
Aduz que “(...) não pairam dúvidas ou máculas capazes de ensejar a devolução dos valores supostamente pagos à maior haja vista que tal instituto é decorrente das normas regulamentadoras do Código de Defesa do Consumidor, normas estas inaplicáveis ao presente litígio conforme já demonstrado não há que se falar em restituição. (...) Sendo assim, diante a legalidade integral do contrato, não há que se falar em restituição valores que de forma simples ou em dobro”.
Recurso tempestivo (id. 119289958).
Contrarrazões (id. 122403491).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação ao artigo 85 do CPC, amparada na assertiva de que: (a) deve ser aplicado no presente caso o princípio da causalidade em relação aos honorários advocatícios, uma vez que foi o recorrido que deu causa ao ajuizamento da execução; e (b) os honorários foram fixados em patamar exacerbado, ofendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser diminuído em patamar ínfimo considerando a atuação na causa.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre estes pontos, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. APELO NOBRE DO ONS: INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. A CORTE DE ORIGEM CONCLUIU QUE O CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO ALBERGA O PLEITO DA PARTE RECORRIDA. SÚMULA 5/STJ. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO EM TEXTOS NORMATIVOS INFRALEGAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA INSTÂNCIA ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA.FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. (...).
5. Esta Corte Superior entende que o controle da aplicação do princípio da causalidade (para verificar qual parte sucumbiu e em que medida) demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.
6. (...).
8. Agravo Interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1701020/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. (...)
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). (g.n)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados em relação à restituição de valores, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça